Tribunal: TJDFT
Processo: 0725547-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0725547-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: A E Lima de Araújo Transporte Escolar Agravado: Banco Votorantim S/A D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo empresário A E Lima de Araújo Transporte Escolar contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã-DF nos autos do processo no 0701634-23.2021.8.07.0021. Verifica-se que o recurso foi interposto desacompanhado da guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e do respectivo comprovante de pagamento. Além disso, o recorrente não formulou requerimento no sentido de obter a gratuidade em relação ao processamento do presente recurso e não há notícia a respeito de ter sido deferida a gratuidade de justiça pelo Juízo singular. Feitas essas considerações, ao agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove que é beneficiário da gratuidade de justiça ou promova o recolhimento em dobro do valor referente ao preparo recursal, nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC. Desde logo, fica advertido o recorrente que o descumprimento da aludida ordem resultará no não conhecimento do presente recurso. Decorrido o aludido prazo, com ou sem manifestação, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 12 de agosto de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator